Tribunal: TJMT
Processo: 1009564-71.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-03
Data de publicação: 2021-06-03

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1009564-71.2021.8.11.0000
Impetrante: Carlos Antônio Mendes da Silva
Paciente: Felipe Antunes Rondon
Impetrado: Juíza da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em sede de plantão judiciário, em benefício de Felipe Antunes Rondon, apontando como autoridade coatora a juíza da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste /MT.
O impetrante relata que o paciente teve a prisão preventiva decretada pela prática em tese dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, por força de decisão que acolheu a representação exarada pela autoridade policial da cidade de Rosário Oeste/MT.
Afirma que não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, especialmente porque nada de ilícito foi encontrado na residência do paciente. Ademais, ressalta que ele é réu primário, possui endereço fixo e família constituída no distrito da culpa, trabalha com sua genitora em um escritório de advocacia, já atuou como estagiário neste Tribunal de Justiça, de modo que a sua soltura não oferece risco à ordem pública ou à instrução criminal e que jamais iria se furtar da aplicação da lei penal.
Assevera que a decisão combatida não possui fundamentação válida, pois faz menção à gravidade em abstrato do delito e à suposta possibilidade de reiteração criminosa, sem indicar elementos concretos que demonstrem o efetivo risco que a liberdade do insurgente acarreta à sociedade e às investigações, o que viola o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Reforça que “a sedizente organização criminosa foi totalmente desarticulada, e, portanto, não há que se falar em reiteração criminosa, quanto mais em se tratar um paciente primário e portador de bons antecedentes” (sic).
Sustenta que ao caso é perfeitamente aplicável a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, inclusive a monitoração eletrônica, o que nem sequer foi justificado pela autoridade apontada como coatora.
Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente. Subsidiariamente, postula a substituição da medida constritiva por cautelares diversas, expedindo-se o necessário (Id. 89366464).
Juntou documentos (Id. 89366465 a (Id. 89366475).
É o relatório.
De acordo com o sedimentado no Supremo Tribunal Federal, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando o ato impugnado estiver eivado de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano, e desde que preenchidos os pressupostos legais, consistentes no fumus boni iuris e no periculum in mora.
Na hipótese, verifico que a autoridade policial requereu a decretação da prisão preventiva de nove pessoas supostamente envolvidas com os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico na cidade de Rosário Oeste/MT, dentre elas o ora paciente.
Na ocasião, o delegado de polícia que preside as investigações destacou a necessidade da medida constritiva para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, bem como representou pela busca e apreensão domiciliar, pela quebra de sigilo de dados telefônicos dos aparelhos celulares dos investigados e o sequestro de bens e valores obtidos com o proveito do crime, pleitos que foram deferidos pelo juízo a quo.
Em sua decisão, a autoridade apontada como coatora asseverou que as investigações indicaram a existência de diversas tratativas protagonizadas pelo paciente, envolvendo quantidades significativas de drogas, informações que foram obtidas por meio da análise judicialmente autorizada do aparelho celular de Amarildo Santana da Silva, preso em flagrante delito em posse de duas porções de maconha (autos de n. 1000517-74.2021.8.11.0032).
Na oportunidade, o magistrado singular citou detalhadamente várias conversas pelo aplicativo WhatsApp entre o paciente e os outros suspeitos, que denotam a prática constante da traficância de drogas, inclusive com a participação de adolescentes, situação que, a princípio, indica a gravidade concreta da conduta e se mostra suficiente para justificar a decretação da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública (Id. 89366467).
Outrossim, conquanto o autor da inicial tenha procurado destacar alguns predicados pessoais favoráveis do insurgente, a exemplo da existência de endereço fixo, família constituída e primariedade, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia” (STJ, HC n. 281.867/SP, 5a turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe 14.3.2014).
Sobre o tema, este Tribunal também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis (verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Quanto à aplicação de outras medidas cautelares em substituição à prisão preventiva, é assente neste Tribunal de Justiça o entendimento de que uma vez demonstrada a necessidade da custódia preventiva, fica afastada a possibilidade de sua substituição por outras medidas cautelares, porquanto estas se mostram, em princípio, ineficazes ao efetivo acautelamento da ordem pública.
Assim, do exame perfunctório próprio desta fase de cognição não exauriente, verifico que, ao menos em princípio, a decisão hostilizada encontra-se justificada na necessidade da medida para a garantia da ordem pública, nos termos dos art. 312 do CPP.
Ante o exposto, por não visualizar situação que denote manifesta ilegalidade, indefiro a liminar, devendo a insurgência defensiva ser objeto de deliberação definitiva após a tramitação regular do writ.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Findo o plantão judiciário, proceda-se à regular distribuição do feito.
Intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de junho de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Plantonista